Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-48.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE PENA BASE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. ESCUSAS. EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. IRRELEVÂNCIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PERCURSO CONSIDERÁVEL. RISCO DE MORTE. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). ADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713 do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. Inexiste qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri.
3. Somente se cogita a existência de sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos.
4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial, o que não se verifica nos autos.
5. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
7. A análise da culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Tendo os condenados agido com índice de reprovabilidade anormal ao tipo penal que lhe foram imputados, mantém-se a valoração negativa da aludida circunstância.
8. Nos termos da Súmula 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
9. A internação em nosocômio para recuperação dos ferimentos sofridos não excede aos elementos do tipo penal e não se presta para desvalorar as consequências do crime.
10. Conquanto o réu tenha apresentado escusas no exercício de autodefesa, a expressa confissão da autoria do crime, por ocasião do interrogatório judicial, é causa suficiente para atenuar a pena nos moldes do artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal.
11. Nos termos do parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
12. Verificado que a execução do crime foi iniciada, havendo extrema proximidade do resultado morte pretendido, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, uma vez que a facada desferida não atingiu a vítima em região de letalidade imediata, e houve o pronto e eficaz atendimento médico, mostra-se compatível e proporcional a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço).
13. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos réus e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão.
14. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas.